Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FEMINICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como o descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.

2. Ordem conhecida e denegada.